Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011885-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: - DR. RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
PACIENTE: - JULIO CESAR SANTOS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Oliveira da Silva, em favor de Julio Cesar Santos Pereira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica E Familiar Contra a Mulher da Capital, nos autos n.o 10625-86.2020.811.0042 Código: 621598, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente. (Id. 45186491).
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia 18 de abril de 2020, por suposta prática dos crimes tipificados artigos 129 e 147, do Código Penal, já tendo transcorrido mais de 45 (quarenta e cinco) dias de segregação.
Afirma que os acontecimentos se tratam de fato isolado em sua vida e “que a pendenga ocorreu infelizmente em decorrência da ingestão de bebidas alcóolicas o que acabou por retirar o necessário discernimento do paciente”.
Segundo o impetrante, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se desprovido de fundamentação válida, tendo em vista que não há mais relacionamento e a vítima encontra-se protegida e amparada pelo Estado, na casa de amparo, em lugar de difícil acesso ao paciente, e, ainda, que existe o risco de morte em virtude da pandemia do COVID19, e por isso na escolha entre manter sua prisão ou soltura sem sombra de dúvidas a opção eleita pela Constituição Federal é a preservação da vida.
Assevera que, no caso em análise, a manutenção da preventiva não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, destacando o princípio da dignidade da pessoa humana, afirmando que os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, tendo o magistrado limitado-se a afirmar que o periculum libertatis faz-se presente.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, trabalhador e que ajuda no custeio das despesas da casa onde moram seu pai e sua mãe arcando com as demais oriundas do sustento de seu primogênito com alimentação, moradia, vestuário, saúde, transporte entre outros
De acordo com o impetrante, no caso em análise houve modificação da situação fática gerando a falta de motivo para a subsistência da prisão preventiva (art. 316 do CPP), tendo em vista que a casa de amparo tem albergado a vítima, fazendo cair por terra fundamentação no sentido de que não houve alteração na realidade fática, pois encontra-se devidamente amparada pelo Estado.
Afirma a necessidade de se atentar para o princípio da homogeneidade, tendo em vista que ao acusado não pode ser imposta custódia quando ao final do processo, as chances do acusado ser absolvido são grandes, e caso venha a ser condenado, a pena se iniciará em regime diverso do fechado, pois o crime comporta detenção (e não reclusão) e tem pena máxima igual a 03 (três) anos.
Por fim, assevera a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, visto que, por se tratar de fato isolado, a medida adequada seria diversa da prisão, preferencialmente com a monitoração eletrônica de modo a possibilitar a atividade laboral do paciente ou outra a exemplo da prevista no inciso VII do artigo 319, do CPP (internação provisória), pois pretende o paciente livre-se do vício entrando em tratamento.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como do risco de contaminação do COVID19, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, especialmente em virtude da pandemia do “Covid-19” ou, em último caso, imponha ao paciente a medida cautelar prevista no inciso VII do artigo 319 do CPP (internação provisória), numa clínica especial para tratamento de dependentes em narcóticos ou em local diverso da instituição Adalto Botelho vez que lá há informes da presença do COVID-19 no local. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, ou a substituição da medida extrema pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, ou, em último caso, imponha ao paciente a medida cautelar de internação provisória.
De acordo com os autos, no dia dos fatos, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, sendo que no local, se depararam com a vítima, uma adolescente de 16 anos, a qual passou a relatar que convive com o suspeito há aproximadamente 01 (um) ano, e que em todo esse período sofre com agressões físicas e nunca o denunciou o autuado por medo, pois sofre ameaças, afirmando que o paciente é usuário de drogas e álcool, vende objetos da casa para consumir drogas, e na falta de dinheiro para consumir ingere álcool em gel com suco em pó, sendo que, na referida data, tendo em vista que a ofendida se recusou a comprar drogas a pedido do paciente, este passou a agredi-la da noite do dia 17.04.2020, até a manhã do dia seguinte, de forma que a enforcou não a deixando respirar, chegando a vítima a desmaiar, provocando escoriações em seu pescoço e lesões no interior de sua boca, além de quebrar vários objetos pessoais da vítima.
A vítima destacou, ainda, que sofre ameaças de morte por parte do paciente, o qual diz que irá matá-la caso ele seja preso, e que teria ficado durante essa madrugada sob ameaças com arma branca para impedi-la de sair do local.
O magistrado de origem, em decisão proferida em 18/04/2020, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de JULIO CESAR SANTOS PEREIRA, brasileiro, portador do RG 13398210 SSP-MT e do CPF no 020.692.981-16, nascido em 07/05/1986, filho de Antônio de Sales Pereira e Maria Aparecida Santos Pereira, o qual foi preso pelas supostas práticas dos crimes tipificados nos artigos 129 e 147 da Lei no. 2.848/40 – Lesão Corporal e Ameaça no Âmbito da Violência Doméstica.
Conforme o disposto no art. 2o, § 5o, da Portaria Conjunta no 249, de 18 de março de 2020, e na Portaria 14/2020 - Diretoria do Foro da Capital, disciplinando sobre a não realização das audiências de custódias, em razão da situação excepcional provocada pela pandemia COVID-19, passo a analisar o auto de prisão em flagrante, conforme determinado no § 6o do art. 2o da referida portaria.
A teor dos autos, verifica-se que a Guarnição Policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local a guarnição se deparou com a vítima, uma adolescente de 16 anos, a qual passou a relatar que convive com o suspeito há aproximadamente 01 (um) ano, e que em todo esse período sofre com agressões físicas e nunca o denunciou o autuado por medo, pois sofre ameaças.
Contou que o autuado é usuário de drogas e álcool, vende objetos da casa para consumir drogas, e na falta de dinheiro para consumir ingere álcool em gel com suco em pó. E que em razão da ofendida ter se recusado a comprar drogas a pedido do autuado, este passou a agredi-la da noite do dia 17.04.2020, até a manhã do dia seguinte, de forma que a enforcou não a deixando respirar, chegando a vítima a desmaiar, provocando escoriações em seu pescoço e lesões no interior de sua boca, além de quebrar vários objetos pessoais da vítima. Por fim, disse sofrer ameaças de morte por parte do suspeito, o qual diz que irá matá-la caso ele seja preso, e que teria ficado durante essa madrugada sob ameaças com arma branca para impedi-la de sair do local. Diante desses fatos a guarnição fez a detenção do autuado.
Na delegacia de polícia, a vítima PAULA ROBERTA NEVES SABINO DOS SANTOS, além de relatar as agressões e ameaças acima relatadas, ainda disse se encontrar em situação de vulnerabilidade, na medida em que não tem para onde ir e deseja uma vaga na casa de amparo das vítimas de violência doméstica; Que destaca já ter tentado romper a relação, mas ele a procura, faz escândalo e ameaça matá-la e suicidar-se em seguida; Que a sua mãe e seu padrasto moram na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, mas são usuários de entorpecentes, e o pai foi assassinado por traficantes; Que a convivência na casa da mãe é muito tumultuada porque o casal, sob constante efeitos de drogas, vivem em permanentes conflito e muitas discussões; Que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito, requer medidas protetivas, dentre elas uma vaga na casa de amparo; Que por fim, deseja informar que possui familiares em Salvador/BA, para onde deseja retornar, mas não dispõe de recurso econômico para arcas as despesas da viagem.
A par da situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado, estando essa prisão material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.
Em seguida, o Ministério Público manifestou quanto a regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante de Júlio Cesar Santos Pereira em prisão preventiva. Em relação aos requerimentos da vítima pugnou que se seja imediatamente acionado por meio de expediente, o (a) Magistrado (a) Plantonista da Área Cível, a qual engloba as questões relativas a Infância e Juventude, para que adote as medidas pertinentes, no sentido de resguardar a integridade da menor vítima.
In casu, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do autuado constitui medida que se impõe, senão vejamos:
Primeiro, porque se trata de crime, em tese, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, III, do CPP. Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência, em tese, das práticas dos crimes de Lesão Corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, conforme indícios de autoria calcados nos depoimentos colhidos pela autoridade policial, mormente as declarações da vítima.
E, finalmente, por estar presente o terceiro requisito, qual seja, o periculum in mora (periculum libertatis), justificada na necessidade de garantia da integridade física e psíquica da vítima, dada a violência que, em tese, envolve a situação em particular (...), o que revela ao nosso entender, a periculosidade do flagrado, se fazendo necessária neste momento, a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da integridade física, psíquica e emocional da vítima.
Ora, a par das informações contidas nos autos o grande receio é que, se colocado em liberdade, o autuado possa se vingar da vítima causando-lhe danos ainda maiores, até mesmo a sua morte, pois se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, ainda mais quando a própria vítima relata que o autuado é viciado em bebida alcóolica e drogas, e quando sob o efeito destas substâncias fica ainda mais agressivo e violento, passando a ameaça-la, situação que aumenta ainda mais os riscos.
Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, considerando a gravidade dos fatos delituosos irrogados e as suas circunstâncias, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. III, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JULIO CESAR SANTOS PEREIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO. (...)”.
O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação, sob o argumento de que é primário, trabalhador e responsável pelo auxílio da manutenção dos seus pais e de seu filho menor, possui residência e trabalho fixo, que não retornará o contato com a vítima, até mesmo porque já está amparada e manifestou interesse em deixar o estado.
Contudo, em decisão proferida em 13 de maio de 2020, o magistrado de origem indeferiu o r. pedido formulado e manteve a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
“(...) Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva efetuado pela defesa do custodiado JÚLIO CÉSAR SANTOS PEREIRA, asseverando, em síntese, que a prática do crime atribuída ao requerido é um fato isolado na sua vida, causado pela ingestão de bebida alcoólica e necessidade de consumir substância entorpecente, do qual ele se arrepende; que primário, trabalhador e responsável pelo auxílio da manutenção dos seus pais e de seu filho menor, possui residência e trabalho fixo; que a vítima está protegida na casa de amparo e já manifestou interesse em deixar o estado, o que leva a desnecessidade da manutenção de sua segregação pois não retornará o contato com a vítima, não subsistindo qualquer razão para que seja mantida sua prisão preventiva, pleiteando sua revogação e caso não seja esse o entendimento, que lhe seja concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico, enviado ao e-mail funcional desta magistrada em atendimento às determinações constantes na Portaria Conjunta no 249/2020, em seu art. 2o, § 6o e Portaria no 14/2020 Diretoria do Foro da Capital, as quais dispõem sobre as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). (...).
Extrai-se dos autos que o acusado foi preso no dia 18.04.2020 (Auto de Prisão em Flagrante Delito anexo), portanto, se encontra segregado há 25 dias, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 129, §9.o e 147, caput, do Código Penal, contra a Paula Roberta Neves Sabino dos Santos, sua companheira.
Compulsando detidamente os autos, entendo presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez que não houve qualquer alteração fática, desde a prisão do mesmo, a fim de sustentar uma decisão que importe na revogação da segregação cautelar, colocando o mesmo em liberdade. (...).
O fumus comissi delicti se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência n. 2020.99864; termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e termo de declarações da vítima de que as agressões sofridas pelo requerido lhe deixaram marcas no pescoço e nos lábios.
O periculum libertatis, por sua vez, configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado ser traduzida como intimidação da vítima, eis que alimentado pela sensação de impunidade e imbuído pela ira com o advento de sua prisão, poderá cumprir suas ameaças, cometendo um crime muito mais grave, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas diversas da prisão, por hora, não se mostram suficientes para conter o espírito infrator do custodiado e apaziguar o meio em conflito.
Isto porque, verifica-se, por meio das declarações prestadas pela vítima em Delegacia que ela – uma adolescente de 16 anos de idade, namora com o requerido (33 anos de idade) há cerca de 01 ano e 03 meses, passando a residir em sua companhia após o terceiro mês de namoro e que o requerido é dependente químico, sendo usuário de pasta base de cocaína e sob efeito da substância entorpecente fica extremamente agressivo e que por temer por sua vida, não havia o denunciado anteriormente.
Relata ainda que, no dia da prisão, por ter se recusado a sair de casa para comprar substância entorpecente para ele, passou das 20h do dia 17.04.2020 até aproximadamente às 6h do dia 18.04.2020, sendo agredida pelo requerido, que a esganava, por diversas vezes, chegando a desmaiar pelo sufocamento e puxava seus lábios com força, abria sua boca e colocava os dedos da mão em sua boca e garganta, causando-lhe lesões e a levando, inclusive, a cuspir sangue, além de ameaça-la com uma faca diversas vezes, durante a noite, findando as agressões somente pela manhã quando sua sogra chegou na casa e encontrou o requerido pressionando-a no solo e enforcando-a e chamou a polícia.
Ao final de suas declarações a vítima assevera que já tentou romper a relação, mas o requerido sempre a procura, ameaçando matá-la e depois cometer suicídio e que se encontra em uma situação de vulnerabilidade pois não tem para onde ir, pleiteando a sua colocação na casa de amparo até que consiga retornar para Salvador/BA onde possui parentes.
A gravidade de tais circunstâncias está a demonstrar que a liberdade do custodiado representa perigo para a integridade da vítima que, apesar das alegações da defesa do requerido, não se encontra amparada (certidão anexa), vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade, sendo uma adolescente que desde os 15 (quinze) anos possui uma relação conjugal com um adulto (33 anos) que é dependente químico e, conforme suas alegações sempre a agrediu fisicamente.
Não bastasse isso, a despeito das alegações da defesa do requerido, por meio de consulta dos antecedentes criminais do requerido, verifica-se outras anotações pela prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (medida protetiva de código: 303586), tendo sido, inclusive, preso em flagrante em dezembro de 2019 (auto de prisão em flagrante de código: 609151).
Assim, por não ter sido o tempo de segregação cautelar suficiente para o acautelamento do meio, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, desta forma, receoso por assisti-la de camarote, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima.
Diante de conjunto fático e probatório acima relatado, entendo que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, sendo certo que o tempo da prisão ante a gravidade dos fatos não demonstra um excesso injustificado.
Com efeito, o tempo de efetivo encarceramento, por si só, não gera aos presos direito líquido e certo do gozo de benefícios, que somente podem ser concedidos com o preenchimento também dos requisitos subjetivos previstos em lei. Não cabe aqui, portanto, fazer ilações sobre hipotéticas condenações penais.
Por fim, é certo que não se trata de antecipação da tutela penal, mas de medida cautelar que tem como norte, principalmente, a manutenção da integridade físico-psíquica da vítima, porquanto já pacificado na doutrina e na jurisprudência, de que o parâmetro para aferição da adequação e necessidade da prisão cautelar não é propriamente o processo ou o futuro cumprimento de pena, mas o direito fundamental acima mencionado, implícito no direito à vida. (...).
Assim, preenchidos os requisitos processuais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, aliado a ausência de fatos novos, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva, por consequência, MANTENHO a custódia cautelar do acusado JÚLIO CÉSAR SANTOS. (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo que os motivos que a ensejaram permanecem, tendo o magistrado destacado a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública ante a gravidade dos fatos, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa, demonstrando que a liberdade do paciente representa perigo para a integridade física e psicológica da vítima, bem como que as medidas cautelares não são suficientes no caso em apreço, pois a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade, sendo uma adolescente que desde os 15 (quinze) anos possui uma relação conjugal com um adulto (33 anos) que é dependente químico e, conforme suas alegações sempre a agrediu fisicamente.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator